Tribunal: TJDFT
Processo: 0740431-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0740431-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTWARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DESPACHO Intime-se a parte agravante, ARTWARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME, para manifestar-se quanto à petição ID 32551532, em que a agravada informa não haver bloqueio, nem restrição da sua conta comercial. Após, tornem os autos conclusos para julgamento. Prazo: 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de março de 2022